Tribunal: TJDFT
Processo: 0738138-43.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PMDF. EXCLUSÃO DE CANDIDATO REVERTIDA JUDICIALMENTE. RECLASSIFICAÇÃO. RESSARCIMENTO EM PRETERIÇÃO. REQUISITOS. APROVEITAMENTO EM CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Concurso público. Exclusão de candidato revertida judicialmente. Ao recurso do autor foi negado provimento em razão de não preencher os requisitos para compensação por preterição. Não houve preterição do autor ao não ter sido convocado, pois não havia concluído a sua graduação na época da convocação para o Curso de Formação de Praças. A decisão judicial que reverteu o ato de exclusão e inseriu o autor no final da lista de classificação do curso de formação (ID. 34969397) dentro das vagas não reconheceu direito ao ingresso na carreira em momento anterior. Os argumentos apresentados pelo autor para afastar a aplicação do tema 454 do STF não são consistentes, mesmo porque não apresentam fundamento jurídico suficiente. Não há omissão, contradição nem obscuridade.
3 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não tem por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
4 – Recurso conhecido, mas não provido.